Tribunal: TJES
Processo: 0002882-14.2011.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002882-14.2011.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SANTI PAULO PIZZOL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL OPOSTOS PELO IDAF. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE CONTRÁRIA, PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos por ente público em face de acórdão que majorou os honorários advocatícios em sede de apelação cível. A sentença havia condenado a Fazenda ao pagamento de honorários após extinguir a execução fiscal por prescrição intercorrente, reconhecida em exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se é devida a fixação de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, à luz do Tema Repetitivo 1.229 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.229, firmou a tese de que não cabe fixação de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente reconhecida em exceção de pré-executividade.
4.
O acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar o referido entendimento, sendo necessária sua integração para afastar a condenação honorária imposta na sentença e a majoração determinada no julgamento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração do IDAF conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes. Apelação parcialmente provida para afastar a condenação em honorários advocatícios e a respectiva majoração em grau recursal. Embargos opostos pela parte contrária julgados prejudicados.
Tese de julgamento:
“1. Não cabe fixação de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente reconhecida em sede de exceção de pré-executividade. 2. A omissão quanto ao Tema Repetitivo 1.229 do STJ impõe a integração do julgado com efeitos infringentes.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher os embargos opostos pelo IDAF e julgar prejudicados os embargos opostos por Santi Paulo Pizzol, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002882-14.2011.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SANTI PAULO PIZZOL
Advogado do(a) APELADO: DIONI RICARDO DORDENONI - ES25889-A

VOTO

Por questão lógico-jurídica, analisarei, primeiro, os embargos opostos pelo IDAF, que alega omissão por ausência de enfrentamento do Tema Repetitivo 1.229 do STJ, segundo o qual não cabe fixação de honorários quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente reconhecida em exceção de pré-executividade.

De fato, no referido repetitivo, o STJ firmou tese de que,
“à luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição, intercorrente, prevista no art. 40, da Lei 6.830/1980.”
. Destacou, ainda, que,
“independentemente da objeção do ente fazendário, a verba honorária não será devida em sede de exceção de pré-executividade em que se decreta a prescrição no curso da execução fiscal.”
.

No caso concreto, a extinção decorreu do reconhecimento da prescrição intercorrente em sede de exceção de pré-executividade, que impõe a não incidência de honorários de sucumbência. A omissão, portanto, é capaz de alterar o resultado, impondo a integração do julgado com efeitos infringentes para afastar a condenação honorária fixada na sentença e, consequentemente, a majoração arbitrada no acórdão.

Diante do exposto, conheço e
acolho
os embargos declaratórios opostos pelo IDAF para, sanando a omissão apontada, alterar a conclusão do acórdão para dar parcial provimento ao recurso de apelação, no sentido de afastar a condenação em honorários advocatícios fixada na sentença e, consequentemente, a majoração dos honorários em grau recursal. Por consequência,
julgo prejudicados
os embargos de declaração opostos por Santi Paulo Pizzol.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.